Tribunal: TJSP
Processo: 2201869-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial de BMF GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP – Oposição ao julgamento virtual indeferida – Hipótese que não se enquadra em qualquer dos casos previstos no art. 937 do CPC e do §4o do art. 126 do Regimento Interno deste E. Tribunal - Prevalência dos princípios da efetividade e celeridade no julgamento de processos recuperacionais e falimentares (LREF, Art. 75, 126

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial de BMF GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP – Oposição ao julgamento virtual indeferida – Hipótese que não se enquadra em qualquer dos casos previstos no art. 937 do CPC e do §4o do art. 126 do Regimento Interno deste E. Tribunal - Prevalência dos princípios da efetividade e celeridade no julgamento de processos recuperacionais e falimentares (LREF, Art. 75, 126 e 79) – Julgamento virtual mantido - Decisão agravada que suspendeu a ordem de desocupação do imóvel onde sediada a empresa, proferida em ação de despejo movida em face da recuperanda - Inconformismo – Não acolhimento – Manifestação do Sr. Administrador Judicial que indica que o inadimplemento se refere às parcelas vencidas antes do pedido de recuperação judicial – Reconhecimento, pelo juízo singular, de essencialidade do imóvel para o exercício da empresa – Recorrente que juntou neste agravo diversas manifestações, indicando o inadimplemento de parcelas vencidas após o deferimento do pedido recuperatório – Questão que deve ser decidida pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.